Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O As partes litigantes Real Expresso Ltda., Pinus Empreendimentos S/C Ltda. e Real Encomendas e Cargas Ltda. – EPP, requerem a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis com fulcro no art. 313, II, do CPC, a fim de viabilizar acordo para pôr fim à demanda. Ao Id 25216784, Pinus Empreendimentos S/C Ltda. e Real Encomendas e Cargas Ltda. – EPP comunicaram a revogação de poderes do antigo patrono, Dr. Carlos Eduardo de Souza Felix, e juntaram procuração outorgada aos novéis advogados contratados, bem como requereram que as publicações ocorram em nome desses patronos, sob pena de nulidade. Em sequência, o advogado destituído do mandato por Pinus Empreendimentos S/C Ltda. e Real Encomendas e Cargas Ltda. – EPP, Dr. Carlos Eduardo de Souza Felix, juntou, no Id 25353841, acompanhada dos documentos catalogados nos Ids 25353846 a 25353853, com a finalidade de preservação de seus direitos pela atuação até o comunicado de revogação do mandato. Na petição inserida no Id 25943643, o advogado Dr. Carlos Eduardo de Souza Felix, em razão da notícia de tratativas de acordo e interesse pessoal deste advogado no deslinde da causa, requer, ainda, mui respeitosamente, a inclusão deste causídico como interessado no sistema processual para ciência da movimentação e publicações. As partes se opuseram à admissão do advogado requerente como terceiro interessado e pleitearam que o requerimento por ele formulado seja indeferido (Ids 26005776 e 26011984). É o breve relato. Decido. 1. Da intervenção de terceiro O requerimento formulado pelo advogado Dr. Carlos Eduardo de Souza Felix para ser admitido como terceiro na demanda, ora em âmbito recursal, foi impugnado pelas partes litigantes. O interesse demonstrado pelo causídico diz respeito aos honorários de sucumbência arbitrados na sentença que, ao julgar procedente o pedido nos embargos à execução, declarou a nulidade da execução e a extinguiu e, após acolher embargos de declaração, fixou a verba sucumbencial em 10% do valor atualizado da execução nos embargos à execução e de 10% do valor atualizado da execução no feito executivo (Ids 21292359 e 21292394). O advogado destituído do mandato e que pretende ser admitido no processo como terceiro ostenta não apenas interesse econômico na demanda, mas também jurídico, porque os referidos honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em seu favor. O art. 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) dispõe: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. O art. 85, § 14 do CPC preceitua: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Embora o causídico destituído não represente mais as apeladas neste processo, desde a notificação da destituição do mandato e da constituição de novos patronos, a sentença gerou para o causídico destituído, como único patrono até o momento da destituição (Id 21291988), o direito aos honorários de sucumbência a serem pagos pela parte exequente/embargada, a Real Expresso Ltda, única sucumbente na demanda. Não consta disposição contratual entre o advogado destituído e as sociedades empresárias apeladas de que dita verba honorária tenha sido por ele cedida em prol de suas constituintes, se fixada em juízo em consequência do êxito na demanda, mesmo que parcialmente. Por isso, a multicitada verba sucumbencial, enquanto não excluída, constitui direito subjetivo do advogado. A situação é provisória, mas não condicional, porque a verba honorária sucumbencial foi constituída pela sentença, mas apenas com o trânsito em julgado se consolidará a condenação da apelante ao pagamento, se não sobrevier modificação no julgamento da apelação ou de eventual recurso especial ou extraordinário. Apenas não há exigibilidade imediata, em razão do atual estágio em que se encontra o processo. A provisoriedade, no entanto, não inibe o reconhecimento de interesse jurídico de o advogado destituído de participar do acordo em tratativa pelas partes litigantes, porque elas não podem ignorar o direito reconhecido em favor daquele advogado. Como único interessado no recebimento da verba honorária sucumbencial fixada na sentença, o advogado destituído, tem interesse em participar do acordo em tratativa pelas partes litigantes com a finalidade de ver resguardado o direito constituído em seu favor, porque dita avença não poderá ser homologada, em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, sem que ele tenha participado do acordo, cujo instrumento que o documentará será posteriormente submetido pelas partes à homologação desta relatoria para ser constituído como título executivo judicial, nos termos do art. 515, III c/c o art. 932, I, do CPC e o art. 87, VIII, do RITJDFT. As partes litigantes devem agir com boa-fé e cooperação, para se que obtenha solução integral do mérito, inclusive a satisfação do direito reconhecido em tempo razoável. A impugnação apresentada pelas partes litigantes ao requerimento de intervenção formulado pelo advogado destituído para ele participar do processo como terceiro interessado merece acolhimento, porque a discussão sobre o direito aos honorários advocatícios de sucumbência, se não resolvida no acordo, não será pela avença alcançada e viabilizará a propositura de demanda para veicular a pretensão ao recebimento da verba sucumbencial. Em razão da intenção demonstrada pelas partes litigantes na celebração de acordo sobre o objeto do litígio, mostra-se factível e necessária, para evitar a dedução de nova lide em juízo, que o advogado destituído participe da avença no que diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência, para que ele, como legítimo titular do direito ao recebimento do crédito fixado na sentença, possa transigir com a apelante Real Expresso Ltda., que ficou condenada a lhe pagar o valor estipulado na sentença, tanto nos embargos à execução quanto na execução. Trago à colação julgados em que a questão foi tratada para compreensão a partir da leitura de seu teor, resumido nas ementas adiante transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO CELEBRADO ENTRE OS LITIGANTES SEM A PARTICIPAÇÃO DO PATRONO ATÉ ENTÃO CONSTITUÍDO. LEGITIMIDADE. RESERVA DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO DO ADVOGADO. ESTATUTO DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O advogado destituído tem legitimidade para perseguir a verba honorária, ainda mais quando demonstrada de forma inequívoca a sua atuação como patrono da credora no processo de execução e de embargos à execução, incluindo a instância revisora. 2. O acordo firmado entre as partes não poderia dispor de verba que pertence a terceiro sem a participação desse. 3. Não se depreende a ocorrência de bis in idem, eis que o valor ajustado no acordo está voltado à verba honorária contratual, enquanto a decisão agravada tratou tão somente da verba honorária sucumbencial relativo ao feito executivo (processo de execução e embargos do devedor). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1291946, 07211823420208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. ACORDO. Acordo celebrado entre as partes e o advogado constituído, pondo fim ao litígio, se não há qualquer ressalva, inclui os honorários sucumbenciais fixados na sentença transitada em julgado. (Acórdão 511733, 20110020077215AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2011, publicado no DJE: 16/6/2011. Pág.: 162) EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. A finalidade da transação entre as partes é pôr fim ao litígio, incluindo a obrigação principal (pensão alimentícia) e as obrigações acessórias (custas processuais e honorários advocatícios). II. Diante da omissão da sentença que homologou o acordo para pagamento das prestações deferidas, diga-se, na presença de advogado, a qual não foi corrigida na forma processual própria (art. 535 do CPC), não pode o apelante buscar receber os honorários fixados. Apelo improvido. (Acórdão 130763, 19980710045775APC, Relator: VERA ANDRIGHI , Revisor: VALTER XAVIER, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 25/10/2000. Pág.: 11) Elucidativo é o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: Direito civil. Honorários advocatícios. Advogados destituídos após o trânsito em julgado de sentença favorável ao cliente. Direito autônomo ao recebimento dos honorários. Liquidação de sentença ajuizada pelos advogados que os sucederam. Atribuição de honorários também no processo de liquidação, no mesmo patamar de 10%. Posterior execução do julgado. Acordo entre cliente e parte contrária firmado, com a participação dos novos advogados. Impossibilidade de prejuízo aos honorários fixados em favor dos causídicos anteriores. Pretensão à anulação do acordo. Impossibilidade. Transação interpretada de forma a respeitar o princípio da relatividade dos contratos. - Se há condenação de honorários na ação principal, da qual atuaram apenas os advogados que primitivamente representaram o credor, e também há nova condenação na liquidação de sentença, na qual trabalharam apenas os advogados que os sucederam, a melhor interpretação da petição inicial da execução proposta por estes últimos, na qual se inclui a cobrança de 10% a título de honorários, é a de que a verba cobrada se refere apenas aos honorários fixados processo de liquidação de sentença por artigos. - Da mesma forma, no acordo celebrado entre as partes que pôs fim à lide de liquidação, conclui-se que os honorários abrangidos são aqueles fixados na liquidação de sentença. - Os antigos advogados, após sua destituição, detém direito autônomo de promover a execução dos honorários fixados em seu favor na ação de conhecimento. Permanecem, não obstante o acordo firmado pela parte, titulares exclusivos desse direito, e podem, portanto, executar tal verba. Daí a ausência de interesse processual para recorrer da homologação de um acordo que não lhes atinge. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1110793/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 05/03/2013) Como demonstrado, para que o acordo em tratativa abranja os honorários advocatícios de sucumbência, necessária a participação do advogado credor, caso contrário, a avença não será homologada na parte em que dispuser sobre a condenação determinada na sentença ao pagamento da referida verba honorária sucumbencial imposta para a apelante. Diante da notícia de que o acordo está em tratativa fora do processo, as partes litigantes devem viabilizar a participação do advogado destituído, para que a avença abranja também a verba honorária sucumbencial, de modo que o processo, em caso de celebração do acordo, possa ser integralmente extinto, sem remanescer litígio entre o causídico credor e a apelante Real Expresso Ltda. como devedora nos termos da sentença por ela atacada com a apelação em tramitação. A preocupação externada pelo advogado destituído com os honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, diante da notícia do acordo que as partes litigantes estão a tratar, não se amolda à assistência, à denunciação da lide ou chamamento ao processo, mas se assemelha à oposição. Inviável, por isso, o deferimento da habilitação do advogado destituído como terceiro interessado neste processo. Não há óbice, no entanto, a que ele persiga a verba honorária sucumbencial em seu favor fixada. Para tanto, ele deverá manejar ação autônoma cabível e adequada. 2. Da suspensão do processo O art. 313, II do CPC prevê a possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes. A possibilidade de autocomposição das partes litigantes sobre o objeto da lide constitui motivo idôneo para o sobrestamento processual pelo prazo indicado de 30 (trinta) dias úteis, prazo razoável para as partes e advogados envolvidos definirem os termos da avença para extinguirem o processo. Em razão das considerações expostas a) INDEFIRO a intervenção do advogado, Dr. Carlos Augusto de Souza Félix como terceiro neste recurso, mas esta negativa não obsta sua participação no acordo com a apelante no que diz respeito ao recebimento dos honorários de sucumbência fixados na sentença em seu favor e deixa evidenciado o direito de propor a ação cabível e adequada; e b) SUSPENDO a marcha processual pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis para que as partes litigantes e advogados envolvidos possam estabelecer os termos do acordo pretendido para encerrar o litígio. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora